Tribunal: TJDFT
Processo: 0750911-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES DO EXECUTADO, VIA SISBAJUD. HIATO TEMPORAL CONSIDERÁVEL: SEIS ANOS. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. LIMITAÇÃO. PRESENTE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigos 797 e 789, respectivamente).
II. Nessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
III. No caso concreto, a última busca de bens, por intermédio dessa sistemática, foi realizada em outubro de 2017. O hiato temporal de mais de seis anos constitui critério razoável à realização de nova pesquisa de ativos, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
IV. A parte agravante faz jus à repetição programada de bloqueio de ativos pelo SISBAJUD (“teimosinha”), mas não sem qualquer limitação temporal ou causal, como se denota do pedido (“determinar a realização da penhora online mediante o cadastramento de repetição programada pelo período de 30 dias”), caso contrário há o risco de repetição “sine die” da medida.
V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.